Tribunal: TJDFT
Processo: 0746316-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES AOS DEVEDORES/EXECUTADOS SOBRE IMÓVEL A ELES FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A penhora sobre direitos aquisitivos pertencentes aos devedores relativamente ao imóvel por eles financiado se efetiva com a lavratura do termo respectivo (art. 845, §1o, c/c o caput do art. 838[7], todos do CPC) e, para conhecimento de terceiros, mediante averbação à margem da matrícula no registro imobiliário. A estimativa de valor do bem, do saldo devedor e dos créditos do executado sobre o imóvel são variáveis devidamente consideradas pelo magistrado de primeira instância para precificação do direito objeto de penhora, daí porque ordenada a avaliação do imóvel. Determinação que guarda plena compatibilidade com o objetivo expresso na decisão agravada de aferir a viabilidade de dar regular prosseguimento aos atos expropriatórios com a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária.
2. Violação não caracterizada a direito de propriedade do credor fiduciário, porque recaiu a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal. Constrição que encontra fundamento legal no art. 835, XII, do CPC e não ofende a propriedade resolúvel conferida à instituição financeira titular de direito real de garantia.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.